Tribunal: TJSP
Processo: 2182600-23.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
das à localização de ativos financeiros penhoráveis junto às Fintechs – Expedição de ofício deferida a fim de possibilitar a localização de ativos financeiros penhoráveis em nome dos executados perante as Fintechs – Admissibilidade da diligência reconhecida – Decisão reformada – Agravo provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2182600-23.2021.8.26.0000; Relator (a): Correia Lima; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Botucatu - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/04/2022; Data de Registro: 29/04/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito

Relator(a):

Correia Lima

Comarca:

Botucatu

Órgão julgador:

20a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

18/04/2022

Data de publicação:

29/04/2022

Ementa:
PESQUISA E PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS – Execução por título extrajudicial – Indeferimento do pedido de expedição de ofício visando a pesquisa e a penhora de ativos financeiros porventura existentes em instituições financeiras não abrangidas pelo sistema Bacen Jud 2.0, atual SISBAJUD – Operacionalidades próprias do sistema Bacen Jud 2.0 já atuantes para os bancos comerciais, múltiplos e de

Ementa:
PESQUISA E PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS – Execução por título extrajudicial – Indeferimento do pedido de expedição de ofício visando a pesquisa e a penhora de ativos financeiros porventura existentes em instituições financeiras não abrangidas pelo sistema Bacen Jud 2.0, atual SISBAJUD – Operacionalidades próprias do sistema Bacen Jud 2.0 já atuantes para os bancos comerciais, múltiplos e de investimento, caixas econômicas e cooperativas de crédito, porém, ainda não implementadas à localização de ativos financeiros penhoráveis junto às Fintechs – Expedição de ofício deferida a fim de possibilitar a localização de ativos financeiros penhoráveis em nome dos executados perante as Fintechs – Admissibilidade da diligência reconhecida – Decisão reformada – Agravo provido.